Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA em face da decisão (id 18156585 - Pág. 131), proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução autuada sob o no 0039193-96.2013.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JOSE CURSINO COELHO FILHO, que acolheu a impugnação apresentada, enquanto ainda fluía o prazo para a exequente se manifestar acerca da contestação. Intimado o agravado a apresentar contrarrazões, manifestou-se pugnando pela manutenção da decisão (id 18538992), bem como realizou a juntada de documentos relativos à curatela questionada pelo recorrente (id 18538993). Assim, em observância ao princípio da não surpresa, por força dos artigos 6o, 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre os documentos novos juntados aos autos. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator